Tribunal: TJMT
Processo: 1047468-36.2020.8.11.0041
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047468-36.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.696.037-69 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SAÚDE - SISTEMA
HOME CARE
JÁ INSTALADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE – TARIFA SOCIAL DEVE PREENCHER OS REQUISITOS DA LEI Nº 12.212/10 – BAIXA RENDA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

2.

A Lei nº 12.212/2010 (dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica) em seu artigo 1º prevê a tarifa social aos consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda (identificados pelos
Programas Sociais do Governo Federal através do Cadastro Único que é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda).

3. O artigo 2°, incisos I e II, da Lei nº 12.212/2010 disciplina (respectivamente) que para ter direito a Tarifa Social de Energia Elétrica “
seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo naciona
l” ou “
tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos
arts. 20
e
21 da Lei n
o
8.742, de 7 de dezembro de 1993
”.

4. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que preenche os requisitos legais para ser considerado baixa renda e fazer
jus
a tarifa social ou ter a energia elétrica custeado pelo Estado de Mato Grosso.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, para que:

(...)

“
que o Estado de Mato Grosso promova o PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA referente ao funcionamento dos equipamentos que compõe a estrutura do HOME CARE, na residência do requerente ou, subsidiariamente, que seja declarado o direito do requerente a isenção de ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica enquanto perdurar da pandemia do COVID-19 e,
determinar
, ainda, à mesma empresa que NÃO SUSPENDA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA na residência do requerente por falta de pagamento, em razão da manutenção da vida”. Sic.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pleiteia o improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença atacada.

Já o reclamado Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023